Tribunal: STF
Processo: RHC 239868
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Alexsandro Tavares da Silva interpôs recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TENTATIVA DE FEMINICÍDIO. CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. EXECUÇÃO IMEDIATA. TEMA CONTROVERTIDO. IMPOSSIBILIDADE DE VISLUMBRAR MANIFESTA ILEGALIDADE A ENSEJAR A CONCESSÃO DO MANDAMUS. PLEITO DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 



    1. Hipótese em que o Agravante, submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, foi condenado à pena de 16 (dezesseis) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tentativa de feminicídio, sendo determinada pelo Juízo singular a execução provisória da pena. 



    2. A matéria em questão além de controvertida, pende de julgamento no Supremo Tribunal Federal, em sistemática de repercussão geral, sob a relatoria do Ministro ROBERTO BARROSO (RE n. 1.235.340/SC - Tema n. 1.068). Até o momento, não existe jurisprudência sedimentada sobre a matéria, sob a ótica constitucional, não pairando presunção de inconstitucionalidade sobre a previsão do art. 492, inciso I, alínea e, do Código de Processo Penal, ao contrário. 



    3. A Sexta Turma desta Corte, em recentes julgados, por unanimidade de votos, manifestou-se no sentido de não vislumbrar manifesta ilegalidade na execução provisória da pena, na hipótese de condenação, sob o rito do Tribunal do Júri, à pena igual ou superior a 15 (quinze) anos de reclusão, tal como ocorre no caso. 



    4. Registre-se, ainda, o seguinte precedente da Quinta Turma desta Corte: " Consoante o entendimento deste colegiado, o art. 492, I, 'e', do CPP permanece válido e vigente, devendo ser aplicado, já que o STF não declarou a inconstitucionalidade do dispositivo legal. Orientação firmada no julgamento do REsp n. 1.973.397/MG, de minha relatoria, Quinta Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 25/10/2023" (AgRg no REsp n. 2.067.285/SP, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, julgado em 18/12/2023, DJe de 20/12/2023). 



    5. Sob pena de indevida supressão de instância, mostra-se inviável a manifestação desta Corte sobre questão não debatida pelo Tribunal de origem, como ocorre no caso, quanto ao pleito de aplicação de medidas cautelares alternativas. 



    6. No mais, ausente a impugnação concreta a fundamento da decisão agravada, incide no presente recurso a Súmula n. 182/STJ. 



    7. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.



    (HC 874.145 AgRg, ministro Teodoro Silva Santos)



    Em suas razões, a parte recorrente pretende “seja garantido a liberdade do paciente até o julgamento final dos recursos, no processo penal em destaque.”.



    É o relatório. 



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte recorrente.



    Inicialmente, assim se manifestou o ato dito coator:



    Em recente decisão a corte Constitucional de Justiça (Supremo Tribunal Federal) firmou o entendimento de que a condenação pelo Tribunal do Júri em razão de crime doloso contra a vida deve ser executada imediatamente, como decorrência natural da competência soberana do júri conferida pelo art. 5º, XXXVIII, alínea 'd', da Constituição da República Federativa do Brasil. RE 1.235.340. 



    Mas recentemente reafirmou o entendimento a partir de divergência do Superior Tribunal de Justiça HC 737.749. A corte Constitucional reafirmou a prisão decorrente de condenação em sede de tribunal popular do júri como in casu.



    [...]



    O Tribunal de origem denegou a ordem originária manifestando-se, em suma, nos seguintes termos (fls. 60-62; grifos diversos do original):



    [...]



    Embora o impetrante afirme ser a execução provisória da sentença condenatória arbitrária, tendo colacionado julgados fundamentando o pedido, há de se observar que o Magistrado sentenciante, ao decidir, utilizou como fundamento decisão do Supremo Tribunal Federal, a qual destaca que a execução provisória da pena, por condenação pelo Tribunal Popular do Júri, não viola o princípio da presunção de inocência. Nesse sentido, leia-se, in verbis:



    [...]



    Frise-se que a Lei n. 13.964/2019 (Pacote Anticrime) alterou o artigo 492 do Código de Processo Penal, determinando a prisão do condenado pelo Tribunal Popular do Júri, em duas hipóteses: a) Se estiver configurada alguma das hipóteses que autorizam a decretação da prisão preventiva, e; b) Se a pena imposta for superior a 15 (quinze) anos, independentemente de fato novo.



    [...]



    Destarte, vê-se que a motivação é idônea, ante o abalo sobre a ordem pública, necessitando, após a condenação do paciente, ser assegurado aos jurados o respeito pelo veredicto, respeito este que se estende a toda a sociedade impactada e prejudicada pelo crime. 



    Dessa forma, a execução provisória da pena, além de ser necessária em face do quantum da pena (16 anos em regime fechado), se faz necessária em razão da soberania do veredicto do Tribunal do Júri, e do clamor social originado pela indignação gerada do crime de tentativa de feminicídio, delito que demanda cada vez mais a ativa atuação do Estado face a sua incidência reiterada e ampla, tanto em termos de variedade gravidade da violência cometida, quanto em termos de números de ocorrências.



    [...]



    Assim, reitero que, até o momento, não existe jurisprudência sedimentada sobre a matéria, sob a ótica constitucional, não pairando presunção de inconstitucionalidade sobre a previsão do art. 492, inciso I, alínea e, do Código de Processo Penal. 



    Nesse contexto, a Sexta Turma desta Corte, em recentes julgados, por unanimidade de votos, manifestou-se no sentido de não vislumbrar manifesta ilegalidade na execução provisória da pena, na hipótese de condenação, sob o rito do Tribunal do Júri, à pena igual ou superior a 15 (quinze) anos de reclusão, tal como ocorre no caso.



    Nesse contexto, não se desconhece que o tema encontra-se afetado ao julgamento do plenário desta corte, cujo paradigma é o RE 1.235.340 RG, de relatoria do ministro Luís Roberto Barroso, com tema de nº 1068, que restou assim definido “Constitucionalidade da execução imediata de pena aplicada pelo Tribunal do Júri.”



    De outro lado, não há até o momento, declaração de inconstitucionalidade, por esta Suprema Corte, do art. 492, I, "e", do Código de Processo Penal (com redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019) , 



de modo que seu texto permanece em vigência, e corretamente aplicado na espécie, transcrevo por oportuno sua redação:



    e) mandará o acusado recolher-se ou recomendá-lo-á à prisão em que se encontra, se presentes os requisitos da prisão preventiva, ou, no caso de condenação a uma pena igual ou superior a 15 (quinze) anos de reclusão, determinará a execução provisória das penas, com expedição do mandado de prisão, se for o caso, sem prejuízo do conhecimento de recursos que vierem a ser interpostos; 



    Ainda, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal decidiu que não viola o princípio da presunção de inocência ou da não culpabilidade a execução imediata de condenação oriunda do Tribunal do Júri, independentemente da pendência de julgamento de eventuais recursos (HC 118.770, redator para o acórdão o ministro Luís Roberto Barroso). Nesse sentido, vale transcrever a seguinte ementa:



    PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS ORIGINÁRIO. HOMICÍDIO. CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER.



    1. A orientação firmada pelo Plenário do STF, no julgamento do HC 126.292 e do ARE 964.246-RG, ambos da relatoria do Min. Teori Zavascki, é no sentido de que a execução provisória da pena não compromete o princípio da presunção de inocência. Ademais, o julgamento condenatório em segundo grau de jurisdição impõe a prisão preventiva como medida de garantia da ordem pública. 



    2. Por outro lado, a Primeira Turma do STF já decidiu que não viola o princípio da presunção de inocência ou da não culpabilidade a execução da condenação pelo Tribunal do Júri, independentemente do julgamento da apelação ou de qualquer outro recurso (HC 118.770, Redator para o acórdão o Min. Luís Roberto Barroso). 



    3. Habeas corpus denegado, revogada a liminar.



    (HC 144.712, redator para o acórdão o ministro Luís Roberto Barroso)



    Diante desse contexto, entendo que não há ilegalidade passível de correção na presente via.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 6 de maio de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente